Tribunal: TJSP
Processo: 1040802-58.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – PROTESTO VISANDO INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, SEM NATUREZA CONTENCIOSA – ENTREGA DOS AUTOS À REQUERENTE APÓS O CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES ANULADOS DE OFÍCIO.